Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE SOLDADO DE 2a CLASSE E SOLDADO DE 1a CLASSE. PERÍODO LIMITADO ENTRE ABRIL E DEZEMBRO DE 2015. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS RETIFICADOS PELA PARTE EXEQUENTE E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por parte agravante visando à revisão de decisão que homologou cálculos apresentados na execução de sentença, relativos a diferenças remuneratórias entre as graduações de Soldado de 2a Classe e de 1a Classe, no período de 10 de abril a 02 de dezembro de 2015. A parte agravante alega excesso de execução, principalmente em relação a valores atribuídos a férias e soldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de execução nos cálculos homologados pelo Juízo de origem, que determinou o pagamento de diferenças remuneratórias; (ii) avaliar se os valores apresentados a título de adicional de férias estão de acordo com a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo singular acolheu parcialmente a impugnação do agravante, adequando as diferenças remuneratórias ao período estabelecido no título judicial, que se limitava a 10 de abril a 02 de dezembro de 2015, excluindo valores relativos a 2016.
4. No tocante ao adicional de férias, a Portaria no 161/1997 da PMDF prevê que o cálculo das férias remuneradas deve ser feito com base na remuneração total do mês em que o servidor efetivamente goza das férias, sendo correta a homologação do valor de R$ 23.943,39.
5. O agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar excesso de execução nos valores homologados, tampouco demonstrou qualquer incorreção no cálculo do adicional de férias.
6. Ausente a probabilidade do direito alegado, não há razão para reformar a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não há excesso de execução quando o juízo de origem limita os cálculos ao período previsto no título judicial e exclui valores indevidos.
2. O adicional de férias deve ser calculado com base na remuneração total do mês em que o servidor goza da licença, conforme Portaria no 161/1997 da PMDF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007, § 1o, e 1.017, incisos I e II; Portaria no 161/1997 da PMDF.